Tribunal: TCU
Processo: 027.291/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Curador dos Honorários Advocatícios - CCHA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União, pela Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais e pelo Conselho Curador dos Honorários Advocatícios ao Acórdão 311/2021-TCU-Plenário , que apreciou denúncia acerca de possíveis irregularidades no mencionado Conselho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos para, no mérito, acolhê-los parcialmente e atribuir-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistente o item 9.1.1 do Acórdão 311/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dar aos itens 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 311/2021-TCU-Plenário a seguinte redação: " 9.1.2. o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios, no desempenho de suas atividades finalísticas, sujeita-se aos princípios gerais que regem a administração pública e às respectivas instâncias de controle, inclusive ao controle externo a cargo desta Corte de Contas; 9.1.3. os recursos repassados ao Conselho Curador dos Honorários Advocatícios na forma do art. 35 da Lei 13.327/2016 têm sua destinação adstrita ao pagamento dos honorários, propriamente dito, e ao custeio das despesas indispensáveis à sua realização, como a contratação da instituição financeira referida no art. 34, inciso V, da mesma Lei "; 9.4. dar ciência desta deliberação aos embargantes, ao denunciante e aos demais órgãos notificados da decisão original.